Tribunal: STF
Processo: ADI 1835
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-17
Data de publicação: 2014-09-17

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º, parágrafo único, da Lei Complementar estadual nº 164/98 do Estado de Santa Catarina. Extensão aos servidores inativos e extrajudiciais de aumento remuneratório dado aos servidores do Poder Judiciário do Estado. Emenda aditiva parlamentar a projeto de iniciativa do Poder Judiciário local. Vício de iniciativa. Artigo 96, II, b, da Constituição Federal. Paridade remuneratória entre os servidores ativos e inativos. Alteração e posterior revogação do parâmetro de controle. Não prejudicialidade. Parcial procedência.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se impugna dispositivo de lei complementar estadual - oriundo de emenda aditiva parlamentar a projeto de iniciativa do Poder Judiciário local - que alargou a incidência de aumento remuneratório dado aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, a fim de abarcar os servidores inativos e extrajudiciais.



    2. Alteração e posterior revogação da regra da paridade remuneratória entre os servidores ativos e inativos operadas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03. Não há de ser aplicado o entendimento anterior da Corte de que a mudança de paradigma de controle implica a impossibilidade de se prosseguir na apreciação da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.



    3. Constitucionalidade da extensão do aumento remuneratório aos servidores inativos do TJSC. A legislação albergadora do dispositivo em análise, editada no início de 1998, é anterior às reformas do regime público de previdência (Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03), quando então entendia o Supremo Tribunal Federal que a cláusula da paridade era de aplicabilidade imediata. Segundo a jurisprudência então corrente, a extensão do aumento remuneratório aos inativos era automática, pari passu à concessão aos servidores ativos. Inútil seria qualquer análise tendente a macular essa parte do dispositivo - no sentido de se afirmar a ocorrência de vício formal por desrespeito à regra de iniciativa ou desbordamento da atividade parlamentar - se a garantia da paridade de remuneração era direito dos servidores inativos, a teor do original art. 40, § 4º, da Constituição Federal.



    4. Inconstitucionalidade da extensão do aumento aos serventuários extrajudiciais, por ofensa ao art. 96, II, b, da Constituição Federal. Os serventuários extrajudiciais que, a teor do disposto no art. 32 do ADCT, são remunerados pelos cofres públicos, à conta do Poder Judiciário, dependem de projeto de lei de iniciativa privativa do Judiciário.



    5. O projeto original de reajuste remuneratório proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não compreendia a extensão do benefício aos servidores extrajudiciais, tendo sido acrescido por emenda apresentada por parlamentar. A jurisprudência da Suprema Corte, em algumas oportunidades, fixou parâmetros para o exercício do poder de emenda parlamentar relativamente a projeto de lei fruto de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo ou de órgão detentor de autonomia financeira e orçamentária. São eles: (i) a necessidade de pertinência da emenda com relação à matéria tratada na proposição legislativa e (ii) a máxima de que dela não resulte aumento de despesa pública. No caso, a extensão do aumento remuneratório aos serventuários extrajudiciais implicou, necessariamente, aumento de despesa com pessoal que não era contemplado no texto original do projeto do Judiciário, nem decorria de regra constitucional automaticamente aplicável.



    6. Ação direta julgada parcialmente procedente.